Tribunal: TJDFT
Processo: 0752646-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752646-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: RIBEIRO E TELLES PANIFICADORA LTDA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI contra despacho do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida pela ora agravante em desfavor de RIBEIRO E TELLES PANIFICADORA LTDA, suspendeu a execução uma vez que infrutífera a tentativa de localização de bens penhoráveis (ID 178646700). A agravante requer o provimento do recurso, para invalidar despacho/certidão que comunicou a suspensão do processo de execução e, com isso, determinar que o Juízo proceda à sua intimação para indicar bens da agravada passíveis de penhora. É a síntese do necessário. Compulsando os autos na origem, constatei que não há, propriamente, decisão do Magistrado acerca da suspensão, mas tão somente certidão que faz referência a item de outra decisão. Além disso, observei que o agravante não submeteu ao Juízo de origem as questões suscitadas no presente recurso, circunstância que pode acarretar supressão de instância, ante a ausência de análise pelo magistrado a quo. Diante disso, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, esclarecer o interesse recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator